Tribunal: TJSP
Processo: 2147366-43.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-05
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de busca e apreensão convertida em execução. Constrição de conta bancária de titularidade do executado. Hipótese de impenhorabilidade não verificada. Movimentação própria de conta corrente. Inexistência, ao lado disso, de provas acerca de respeitar o volume da verba de natureza salarial. Ônus a cargo do executado/agravante, nos termos do artigo 854, §3o, inciso I, do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de busca e apreensão convertida em execução. Constrição de conta bancária de titularidade do executado. Hipótese de impenhorabilidade não verificada. Movimentação própria de conta corrente. Inexistência, ao lado disso, de provas acerca de respeitar o volume da verba de natureza salarial. Ônus a cargo do executado/agravante, nos termos do artigo 854, §3o, inciso I, do CPC, do que não se desincumbira. Decisão mantida. Recurso desprovido.